Tribunal: TJMT
Processo: 0001140-79.2016.8.11.0017
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001140-79.2016.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna, Pesca]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO ARAUJO COELHO - CPF: 016.329.581-63 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI ARAUJO CARES - CPF: 020.015.651-94 (APELADO), JOSE AUGUSTO DANTAS DIAS - CPF: 713.121.291-15 (APELADO), O Meio Ambiente (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001140-79.2016.8.11.0017

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PAULO ARAUJO COELHO, CLAUDINEI ARAUJO CARES, JOSE AUGUSTO DANTAS DIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N. 9.605/98 – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO OU EXAME PERICIAL NO PESCADO APREENDIDO PARA ATESTAR A QUANTIDADE OU A UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS NÃO PERMITIDOS – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – DELITO NÃO TRANSEUNTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O delito do artigo 34, II, da Lei de Crimes Ambientais, por ser considerado não transeunte, que deixa vestígios materiais, torna-se indispensável, para a sua comprovação, a realização de exame pericial para constatar se a quantidade de pescado é superior à permitida e/ou se foi utilizado petrechos não permitidos, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001140-79.2016.8.11.0017

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: CLAUDINEI ARAÚJO CARES

JOSÉ AUGUSTO DANTAS DIAS

PAULO ARAÚJO COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia/MT, nos autos n. 1140-79.2016.811.0017 (Código 134501), que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou os apelados, CLAUDINEI ARAÚJO CARES, JOSÉ AUGUSTO DANTAS DIAS e PAULO ARAÚJO COELHO à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos – consistente no pagamento de 2 (dois) salários mínimos para cada acusado –, pela prática do crime previsto no artigo 29,
caput
, da Lei n. 9.065/98; contudo, os absolveu do cometimento do delito previsto no artigo 34, parágrafo único, II, do mesmo diploma legal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o órgão ministerial assevera que o conjunto probatório é suficiente para condená-los pelo crime de pesca predatória, notadamente porque “
o termo de exibição e apreensão é claro em demonstrar que a quantidade apreendida dos peixes e superior a permitida, bem como a rede de pesca utilizado pelos acusados é aparelho proibido pela legislação”
[doc. digital n. 169009093].

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugna seja a sentença mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 169009097].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento do apelo acusatório [doc. digital n. 173205664].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001140-79.2016.8.11.0017

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...]
no dia 11.5.2016, às 00h 13min, na beira do Rio na Vila Alta, nesta cidade, os denunciados capturaram espécimes de fauna silvestre (tartarugas), sem permissão, licença ou autorização da autoridade competente, bem como pescaram espécimes em quantidade superior à permitida, e mediante a utilização de petrechos não permitidos, conforme fotos de fls. 31/32 e termo de exibição e apreensão de fls. 28/29.

Segundo restou apurado, por volta de 00h 13min, o policial civil Jordarcy Souza encontrava-se próximo ao local dos fatos realizando investigações sobre o crime de tráfico de drogas, instante em que avisou uma movimentação na beira do rio e dirigiu-se ao local, encontrando os denunciados que retornavam de uma pescaria.

O policial indagou se estavam com peixes, e eles confirmaram que haviam alguns peixes na carreta da motocicleta, momento em que o policial constatou a grande quantidade de peixes, tartarugas e apetrechos proibidos para pesca (como rede) oportunidade em que efetuou a prisão em flagrante dos denunciados.

Restou apurado que, no momento da abordagem foram apreendidos com os denunciados uma rede de pesca e três anzóis para tartarugas, com os quais efetuaram a pesca de 135 peixes de diversas espécies e 32 tartarugas.

Por fim, mesmo não sendo pescadores profissionais, os denunciados pescaram cerca de 135 peixes, pesando aproximadamente 150kg, quantidade superior à permitida para pescadores amadores [...]”
(doc. digital n. 169009086).

Em sede policial, o investigador de polícia, JORDANY PEREIRA DE SOUZA, narrou que:

“
[...] estava realizando investigações para levantar informações quanto ao tráfico de drogas [...] quando observou uma movimentação na beira do rio [...] onde estavam três homens chegando de barco de uma pescaria; QUE questionou os homens e eles disseram que estavam com alguns peixinhos, mas ao verificar a carretinha da motocicleta o depoente constatou uma quantidade considerável de pescado e tartarugas de diversos tamanhos, possivelmente para comercialização, ainda localizou apetrecho de pesca proibido (rede); [...] QUE na delegacia realizaram a contagem dos peixes e tartarugas, sendo no total 135 peixes de diferentes espécies e tamanhos e 32 tartarugas; QUE após tirarem fotografias das tartarugas que ainda estavam vivas, elas foram soltas às margens do rio [...] e os demais objetos e o pescado foram apreendidos [...]”
(doc. digital n. 169009086 – pág. 7)

Semelhantes são as declarações do policial civil, MARCELO RIBEIRO DA COSTA (doc. digital n. 169009086 – pág. 9).

Os apelados, quando ouvidos extrajudicialmente, narraram:

“
José Augusto: que o interrogando é pescador profissional e vive da pesca, relatando que ontem convidou seus amigos PAULO e CLAUDINEI para irem a uma pescaria [...] para pegar peixes e tartarugas para comerem; QUE após terem pego algumas tartarugas, decidiram pescar alguns peixes para vender e dividir o dinheiro entre eles, tanto para renda como para arcar as despesas da pescaria; QUE afirma que costuma pescar com anzol, no entanto, estavam com uma rede e como já estava tarde, decidiram pescar com ela; QUE quando voltavam, por volta de meia noite, enquanto descarregavam, foram surpreendidos pela polícia [...]”

“Claudinei: QUE JOSÉ AUGUSTO é seu padrasto e o convidou para uma pescaria [...]; QUE a intenção era pescar para consumo [...], onde pegaram algumas tartarugas para comerem [...]/ QUE como seu padrasto vive da pesca [...] decidiram pescar alguns peixes para venderam; QUE o interrogado afirma não ser pescador e que raramente pesca [...]”

“Paulo Araújo: QUE ontem, por volta das 16h, ele e seus amigos CLAUDINEI e JOSÉ AUGUSTO [...] decidiram realizar uma pescaria [...]; QUE pegaram algumas tartarugas que seriam divididas entre os três para consumo [...]; QUE, de fato, estavam com uma rede de pesca no barco, que pertence a eles, onde decidiram jogá-la e pescar alguns peixes para venderem [...], sendo que, após pegarem alguns peixes, retornaram para a cidade e quando descarregavam foram surpreendidos pela polícia [...]”

Perante a autoridade judiciária, foram ouvidas a testemunha, MARCELO, e realizado o interrogatório dos réus.

O investigador de polícia, MARCELO, reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente, asseverando:

“
Testemunha
: Estava no plantão [...], por volta de meia noite [...] um colega pediu auxílio [...] falando que tinha abordado uns cidadãos com pescado. Eu perguntei se era muito pescado [...] fui lá, cheguei no local [...] e a quantidade era expressiva [...].

MP
: Era grande quantidade?

Testemunha
: Isso.

MP
: [...] cento e trinta e cinco peixes e trinta e duas tartarugas [...].

Testemunha
: Eles falaram que era para consumo [...], mas uma quantidade expressiva dessa, mais tartarugas [...] como que vai falar que é para consumo?

MP
: [...] só para a gente capturar, se recorda que tinha uma rede de pesca?

Testemunha
: Sim, rede, boias para pescar tartarugas, petrechos de pesca [...]. Eu não conheço bem de pesca, mas o pessoal [...] fazendo pesca predatória, usam esse tipo de anzol [...].

MP
: [...] esse tipo de pesca não pode?

Testemunha
: Não pode [...], na época que eles tavam com rede, tartarugas, quantidade expressiva, uma quantidade boa, acho que eles não sabiam que podia estar fazendo aquilo.

Defesa
: Aqui fala o seguinte quantidade de pesca superior a permitida, você sabe a quantidade que é proibitiva, se foi a mais?

Testemunha
: Não, senhor. Na época o colega olhou na lei e parecia que a quantidade era expressiva [...].

Defesa
: Mas o valor certinho não falaram, nem o tamanho do pescado?

Testemunha
: Tinham peixes de vários tamanhos, pequeno, grande, médio [...].

Defesa
: Não dava pra saber se estava dentro da medida da espécie?

Testemunha
: Isso”
(arquivo digital – nome da mídia: cod. 134501 testemunha Marcelo.wmv).

Os acusados, quando interrogados, confirmaram parcialmente os fatos narrados na Delegacia de Polícia, acrescentando:

“
Juíza
: O senhor confirma esse fato, aconteceu isso mesmo? Foram encontrados no momento que estavam pescando?

José Augusto
: Sim, senhora.

Juíza
: Tinha conhecimento que a pesca de tartaruga era proibida?

José Augusto
: Sim, senhora.

Juíza
: E a respeito dos peixes sabia do limite permitido?

José Augusto
: Da pesca profissional é 150kg [...] eu sou profissional, está aí nos autos [...].

Juíza
: O senhor sabia das tartarugas e, por ser pescador profissional sabia dos limites de pesca?

José Augusto
: Sim, senhora.

Juíza
: E vocês foram localizados com três azois e rede de pesca [...] sabia que a rede é petrecho proibido?

José Augusto
: Sim, senhora.

Juíza
: Os peixes eram para vender?

José Augusto
: Sim, para vender e as tartarugas para consumir”
(arquivo digital – nome da mídia: cod. 134501 interrogatorio do reu José Augusto.wmv)

“
Claudinei
: A quantidade de peixes eu não sei, nem as tartarugas [...] contamos que eram trinta [...].

Juíza
: Encontraram com vocês tartarugas e peixes?

Claudinei
: Isso.

Juíza
: Eram bastante peixes?

Claudinei
: Sim, eram. Tinham um bocado de sacos.

Juíza
: Também foi encontrada uma rede e anzóis para pescar tartarugas?

Claudinei
: Isso.

Juíza
: Sabia que era proibido?

Claudinei
: Sabia, mas não que era preso, achei que se encontrasse a polícia, eles só pegariam de volta.

Juíza
: E o senhor sabia da quantidade de peixes que era pescado?

Claudinei
: Desconhecia [...]. A gente sabe que tem limite, mas a quantidade exata não tenho conhecimento.

Juíza
: E o senhor sabia que é proibido a pesca com rede?

Claudinei
: Não sabia. Aqui na região eu não sabia.

Juíza
: Essas tartarugas vocês iam vender?

Claudinei
: Não [...]. Era uma quantidade pequena.

Juíza
: E os cento e trinta e cinco peixes?

Claudinei
: Um pouco a gente ia tirar para consumo.

MP
: O JOSÉ AUGUSTO é pescador profissional?

Claudinei
: Sim, era.

MP
: Ele não tocou no assunto do que era permitido e proibido?

Claudinei
: Não [...] só falou ‘vamos pescar’ e eu disse: ‘vamos’.

Defesa
: Você costuma pescar?

Claudinei
: Nas fazendas que a gente trabalha, uma vez por mês a gente pega uma traíra [...] carázinho [...].

Defesa
: Você sai para pescar com seu padrasto?

Claudinei
: Essa foi a segunda vez”
(arquivo digital – nome da mídia: cod. 134501 interrogatorio do réu Claudinei.wmv).

“
Juíza
: [...] aconteceu isso mesmo?

Paulo Araújo
: Aconteceu, sim senhora.

Juíza
: Vocês foram abordados quando estavam pescando? E foram encontrados cento e trinta e cinco peixes e trinta e duas tartarugas?

Paulo Araújo
: Sim.

Juíza
: O senhora sabia da proibição e dos limites?

Paulo Araújo
: A gente não fica sabendo [...] a gente trabalha de guia turístico [...].

Juíza
: Você não costuma pescar?

Paulo Araújo
: Pescar a gente pesca, mas nossa pescaria com turismo é peixe grande. Ninguém fica estudando tudo.

Juíza
: Tartaruga você sabia que era proibido?

Paulo Araújo
: Sim, sabia.

Juíza
: Foi encontrado anzóis e redes isso o senhor confirma?

Paulo Araújo
: Confirmo.

Juíza
: Então, pelo menos das tartarugas o senhor sabia da proibição?

Paulo Araújo
: Uhum.

Juíza
: A quantidade para pescar o senhor não sabia?

Paulo Araújo
: Não.

Juíza
: Vocês iam vender esses peixes?

Paulo Araújo
: Tartaruga era para consumo.

MP
: E quanto a rede, você sabia sobre ela?

Paulo Araújo
: Sabia da proibição;

MP
: Da quantidade, do tamanho você não sabia? Mas das tartarugas e da rede sabia?

Paulo Araújo
: Sim, senhor”
(arquivo digital – nome da mídia: cod. 134501 interrogatorio reu Paulo Araújo.wmv)

Em que pesem as alegações soerguidas pelo órgão ministerial, verifico que pelo acervo probatório constante dos autos é impossível concluir acerca da materialidade delitiva.

O artigo 34, parágrafo único, II da Lei n. 9.605/98 tipifica a conduta de quem “
pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos
”.

Tratando-se o tipo penal de
delicta facti permanentis
, é indispensável, para a sua comprovação a realização de perícia técnica para constatar se a quantidade de peixes era superior à permitida ou se foi utilizado petrechos não permitidos durante a pesca, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal,
verbis
:

“Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”

Neste diapasão, infere-se do conjunto probatório que os apelados confirmaram que efetuaram a pesca de diversos espécimes de peixes da região de São Félix do Araguaia/MT e que, em determinado momento, utilizaram de rede; contudo, não foi acostado exame pericial e
sequer
laudo de constatação genérico capaz de confirmar que o pescado estava em quantidade superior à permitida ou se neles havia sinais de utilização de petrechos proibidos.

Ao reverso disso, os únicos elementos acerca da materialidade carreados no caderno processual se referem a 2 (duas) fotografias dos itens apreendidos [onde é possível ver o pescado e as tartarugas] e do termo de doação elaborado pela Delegacia de Polícia de São Félix do Araguaia/MT, que descreve ter sido entregue “
aproximadamente
” 150kg (cento e cinquenta quilogramas) de peixes para a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social do município.

De mais a mais, mesmo que haja provas testemunhais no sentido de que foi apreendida “quantidade expressiva de peixe” e que os acusados “utilizaram petrechos não permitidos na pescaria”, ausente laudo pericial apto a atestar tais circunstâncias, a absolvição é medida impositiva, em razão da não comprovação da materialidade delitiva.

No mesmo sentido, trago precedentes da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CRIME – PESCA DE ESPÉCIES DE TAMANHO INFERIOR AO PERMITIDO E USO DE REDES SEM IDENTIFICAÇÃO E EM DISTÂNCIA INFERIOR AO PERMITIDO (ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I E II, DA LEI N.o 9605/98) – IMPROCEDÊNCIA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. CRIME CONTRA A FAUNA - PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO SOB A TESE DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. As provas produzidas nos autos não foram suficientes para produzir um juízo de certeza de que o acusado tenha realizado a pesca de forma irregular, com uso de redes em desconformidade com a lei. Assim, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo, mantendo-se sua absolvição [...]”
(TJPR, 2a Câmara Criminal - 0000817-22.2020.8.16.0138 - Primeiro de Maio - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS CARLOS XAVIER - J. 27.06.2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - PESCA PREDATÓRIA - ABSOLVIÇÃO DECRETADA NA ORIGEM - INCONFORMISMO MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS TÍPICOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo comprovação cabal da autoria e materialidade do delito tipificado no artigo 34 da Lei no 9.605/98, inviável se torna a condenação. 2. Recurso não provido
. (TJMG, Apelação Criminal 1.0303.16.000229-9/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/08/2019, publicação da súmula em 14/08/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO APELANTE - CRIME AMBIENTAL - PESCA DE ESPÉCIMES COM TAMANHOS INFERIORES AOS PERMITIDOS. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI No 9.605/98 - AUSÊNCIA DE PERÍCIA - MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - RECURSO PROVIDO - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO. Em sede de crime ambiental (pesca ilegal), apreendido o produto da pesca e não realizada a perícia para atestar que as espécimes têm tamanhos inferiores aos permitidos, tem-se como não comprovada a materialidade da infração, impondo-se a absolvição do apelante, nos termos do disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”
(TJMT, N.U 0001891-14.2009.8.11.0049, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 18/07/2017)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – ART. 34, III, LEI 9.605/98 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – TRANSPORTE DE ESPÉCIME PROVENIENTE DE PESCA PROIBIDA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA – CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO – ART. 158 E 167 DO CPP – IMPRESCINDIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO PROVIDO. É garantia do processo penal a realização de laudo técnico para se demonstrar a materialidade do crime que deixa vestígio, como o previsto no inciso III, do art. 34 da Lei dos Crimes Ambientais, determinando se o peixe apreendido é ou não objeto de coleta, apanha ou pesca proibidas. Ausência de prova técnica. Absolvição decretada”
(TJMS, Apelação Criminal n. 0004094-10.2012.8.12.0018, Paranaíba, 1a Câmara Criminal, Relator (a): Des. Romero Osme Dias Lopes, j: 23/02/2016, p: 14/03/2016)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023